Tribunal: TJSP
Processo: 1002596-55.2024.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO OU PRODUTO. QUESTÕES DE MÉRITO JÁ ENFRENTADAS. MERO INCONFORMISMO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela requerida contra acórdão que manteve o julgamento de primeiro grau, mas alterou modo de fixação dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO OU PRODUTO. QUESTÕES DE MÉRITO JÁ ENFRENTADAS. MERO INCONFORMISMO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela requerida contra acórdão que manteve o julgamento de primeiro grau, mas alterou modo de fixação dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso, contraditório, obscuro ou materialmente errôneo ao manter a sentença recorrida, mas modificar a forma de arbitramento dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De fato, mantendo-se integralmente a decisão proferida em primeira instância e não impugnado o modo de fixação da verba honorária, não era caso de se alterar referida remuneração. Fixação por apreciação equitativa que se impõe pelo fato de que a retribuição sobre percentual do valor da causa ou da condenação conduziria a ínfima remuneração advocatícia e possível aviltamento da profissão.
4. As demais matérias suscitadas nos embargos se referem às causas fáticas e jurídicas de pedir do caso e já se encontram devidamente apreciadas e respondidas no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos referidos pontos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar contradição e restabelecer a fixação de honorários por apreciação equitativa.
Tese de julgamento: "1. Padece de contradição o julgado que mantém a sentença ao mesmo tempo em que a modifica. 2. Cabível apreciação equitativa dos honorários advocatícios quando sua fixação sobre percentual da condenação conduzir a ínfima retribuição e aviltamento da profissão."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 8o, 11 e 16 e 1.022, I.
Jurisprudência relevante citada: 1003748-27.2017.8.26.0681 Louveira, Relator: Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, p. 04/03/2024.